Tribunal: STF
Processo: RE 1528942
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO DE NOTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 842.846/SC. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA ESTATAL. SUPOSTOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DE FATO DE TERCEIRO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. - O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, submetido ao regramento da repercussão geral, criando precedente jurisprudencial de efeito vinculante e observância obrigatória, fixou a tese de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito publico é, em regra, objetiva, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 e no art. 43 do Código Civil. - Ainda que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais seja objetiva, o dever indenizatório apenas restará configurado se demonstrada a ocorrência de ato ilícito culposo praticado por um de seus agentes. - Se o agente, que representa o Estado de Minas Gerais, não cometeu ato ilícito culposo no momento em que a fraude estava sendo realizada pelo falsário, não pode o ente público ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos econômicos suportados pela parte autora. - A responsabilidade do Estado de Minas Gerais deverá ser afastada, quando verificado que os danos suportados pela parte autora provieram de fato praticado exclusivamente por terceiro. - Não sendo irrisório o valor atribuído à causa, os honorários advocatícios de sucumbência não poderão ser arbitrados por equidade. V.V.P. - Afigurando-se elevado o valor atribuído à causa, a fim de que os honorários advocatícios não se afigurem desproporcionais, deverá a referida verba de sucumbência ser arbitrada com cautela e razoabilidade, à luz das balizas traçadas pelos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente